Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE PAGAMENTO DO VALOR FATURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando as provas carreadas aos autos se revelam suficientes para a formação do convencimento do julgador.

2. Falta interesse recursal ao apelante quanto à aplicação do disposto no artigo 92, §3o, da Resolução no 14/2011, da ADASA, sob pena de reformatio in pejus, tendo em vista que o valor adotado na sentença lhe é mais favorável.

3. Reconhecida a sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, rejeitada a preliminar.